Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES COMPROVADAS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS DIREITOS E REFLEXOS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para a condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 a favor do autor GABRIEL OLIVEIRA PIRES e de R$ 1.500,00 em favor da autora CAMILA RAIANE ARAUJO RODRIGUES e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60,00 referente ao ressarcimento de consulta odontológica. Em seu recurso a parte ré suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria. No mérito, afirma que as agressões ocorreram após injusta provocação. Defende a inexistência de ato ilícito e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor das indenizações fixadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 49570646).
III. Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada. Não prospera a alegação de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de complexidade da causa e necessidade de perícia técnica, pois se mostram suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Ademais, foram produzidas provas testemunhais e juntado aos autos farta documentação pelas partes. Assim, desnecessária a produção da pericial na espécie. Preliminar rejeitada.
IV. Na espécie, a agressão física e as lesões sofridas pela parte autora recorrida foram amplamente comprovadas nos autos. Destacam-se os Exames de Corpo de Delito e Laudos Complementares (ID 49570317 e 49570390), bem como a sentença criminal (ID 4950421) em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 129, § 1o, III do CP.
V. Assim, comprovado a prática de ato ilícito (art. 186, CC) pelo recorrente e lesionado o direito de personalidade da parte recorrida, impõe-se a reparação pelos danos apurados, tanto materiais quanto morais.
VI. Quanto dano material fixado, verifica-se que este corresponde ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais) referente à consulta odontológica (ID 49570323) realizada pelo autor recorrido em razão das agressões recebida, sendo devida a sua fixação.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Deve ser observado pelo teor das provas apresentadas, que o recorrente se apresentou como policial e que há fortes indícios que portava arma de fogo (ID 53463472).
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo primeiro autor GABRIEL OLIVEIRA PIRES, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Quanto ao dano moral reflexo, entendo devido e corretos valores fixados na origem. Na espécie, o dano moral reflexo indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). Assim, diante da gravidade e violência utilizada pelo recorrente contra seu esposo é evidente a lesão aos seus direitos de personalidade.
XI. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada em favor de GABRIEL OLIVEIRA PIRES para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.